Tribunal: TJMT
Processo: 0009786-43.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009786-43.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANIA RAMOS DA SILVA - CPF: 889.464.791-91 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS GONCALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E INFORMANTE – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO – JULGADOS DO TJMT –
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar,
a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, bastando apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP nº 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora
“condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, [...] a teor do art. 33, §2.º, alínea ‘c’, do Código Penal”
(TJMT, AP. N.U 0006979-48.2017.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009786-43.2018.8.11.0006

- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

LUIZ CARLOS GONÇALVES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 242884), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico por diversas vezes a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – art. 147,
caput
e art. 61, II, “f”, ambos
do CP– (ID 75423481).

O apelante sustenta que a “
gravidade genérica do delito supostamente perpetrado não é argumento competente para alicerçar uma custódia cautelar.”

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 76944030).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 76944013).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a
mulher – Irresignacao defensiva.
1)
Pretendida absolvição do crime, diante da não
configuracao do dolo especifico, exigido para o crime de ameaca, de modo que a conduta imputada é atípica – Tese de que o réu é ébrio habitual – Inadmissibilidade – Provas robustas comprovando a pratica do crime por parte do recorrente – Increpado
impingiu real temor na vítima – “Evidenciando-se dos autos que a vitima sentiu sensivel temor
com as ameacas proferidas pelo ex-namorado, e, conforme o entendimento jurisprudencial predominante, no sentido de que o crime de ameaca se caracteriza independentemente do estado de animo do agente, bem como o estado de embriaguez voluntaria nao exclui a tipicidade do delito, torna-se inviavel o pleito absolutorio.” (TJMT - N.U 0000603-62.2012.8.11.0037) - Defesa nao logrou Exito em comprovar a defendida embriaguez habitual e patogenica do reu.
2)
Rogativa pelo afastamento da agravante do art. 61, inc. II, alinea “f”, da Lei Material Penal, sob o pretexto da ocorrência de bis in idem – Inviabilidade – A agravante do art. 61, inc. II, alínea “f, do CP, não integra o tipo penal imputado ao apelante (art. 147,
caput
, CP), inexistindo
bis in idem
com este, visto que nao constitui elementar do delito, ou com o rito proprio da Lei Maria da Penha, na medida que referido diploma legal justamente visa agravar o tratamento dado para a violencia domestica e familiar contra a mulher, motivo pelo qual a manutencao de sua aplicacao na segunda fase da dosimetria da pena quanto ao crime de ameaça é a medida que se impõe – Pelo desprovimento do apelo.”
(Jorge Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 77999950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de novembro de 2018, aproximadamente as 20h20min, na Rua K, Quadra 31, n° 08, Bairro São Jorge, nesta cidade de Cáceres/MT, LUIZ CARLOS GONQALVES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, através de palavras, sua ex companheira Vania Ramos da Silva de causar-Ihe mal injusto e grave.

Conforme apurado, o ofensor é ex companheiro da vítima, caracterizando o vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico. Na data mencionada, ambos tiveram uma desinteligência, momento em que o ofensor ameaçou a vítima dizendo “vou te matar, vou te dar um tiro na cabeça, pode chamar a polícia.”

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUIZ CARLOS GONÇALVES, como incurso no artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso ii, ALÍNEA “f, ambos do Código Penal aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06.”

(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID

76944013)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“[...] A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08), termo de declaração da vítima e testemunhas.

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas.

A vítima, ao ser inquirida em Juízo, confirmou o relato dado em sede policial e asseverou que “(...) ele bateu no portão, eu não atendi, ele pulou e começou a me xingar (...) nesse dia era aniversário da minha filha, de cinco anos, ele me ameaçou de morte, eu tive medo dele, eu acho que ele concretizaria a ameaça; que ele continua me ameaçando (...)”(Cd-r de fl.93)

A informante Thaissa Cristina Ramos Gongçalves, ao prestar depoimento em Juízo, relatou que: (...) era meu aniversario (...) o portão estava trancado, ele chutou e começou a xingar minha mãe de vagabunda, desse que iria matar ela (...) ai minha mãe chamou a polícia (...) ela tem medo dele, muito medo (...)”(Cd-r de fl. 93).

No mesmo sentido foi o depoimento da também informante Melissa Luise Ramos Gonçalves, confirmando que presenciou o réu proferindo ameaças contra a Vitima.

O policial militar que atendeu a ocorrência, sr. Klever Araújo Selasco Cebalho, nada acrescentou, eis que não se recordou dos fatos.

Por fim, o denunciado foi declarado revel, eis que não localizado no endereço constante nos autos (fl. 103). [...]

Diante da prova examinada, entendo que restou devidamente configurado o delito em comento, eis que ameaça de morte foi capaz de infundir temor à ofendida, tanto que compareceu à delegacia, registrou a ocorrência e solicitou medidas protetivas, na intenção de se proteger de possíveis atitudes do ofensor.

Ademais, no caso doas autos, a ameaça foi confirmada pelas informantes, filhas da vítima, que presenciaram os fatos e relataram em Juízo que todos têm muito medo do réu.

No caso concreto, tendo em vista que o relato da ofendida mostrou-se firme e coerente em ambas as fases, amparando pela prova testemunhal, entendo que há prova suficiente para sustentar a sentença condenatória.

Portanto, inexiste qualquer indicativo capaz de afastar a credibilidade da versão da ofendida, não havendo razões para suspeitar de erro ou má-fé nos ditos das ofendidas, que não foram desacreditados pelos argumentos da defesa técnica não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR 0 denunciado LUIZ CARLOS GONCALVES, brasileiro, nascido 09/07/1975, filho de Creusa Lurdes Gonçalves e Urbano Gonçalves Neto, por transgressão aos ditames do art. 147, c.c art. 61, 11, ‘f’, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/O6, e assim passo a dosimetria. [...]

Seguindo as orientações do art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade está bem determinada, uma vez que o reu agiu de forma consciente e deliberada, tendo pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e discernimento suficiente para agir de forma diversa. Levando em conta que a condenação criminal transitada em julgado (fls. 59) será sopesada como circunstância agravante, não podemos considerar que o réu e detentor de antecedentes criminais, sob pena de incorrermos no ‘bis in idem’ (Súmula n.° 241 do c. STJ). Acerca de sua conduta social e personalidade, nada restou demonstrado; os motivos do crime não justificam a ação do reu. As circunstâncias são as normais do delito e as consequências na maioria das vezes são graves e expõem a Vida da vitima e familiares, gerando danos psicológicos. O comportamento da vitima em nada influenciou para a pratica do delito.

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda etapa do sistema trifásico, não denoto a presença de atenuantes, mas verifico a presença de agravante prevista no art. 61, incisos I (reincidência) e II, “f”(prevalecendo-se de relações domésticas), do Código Penal, razão pela qual agravo a reprimenda em 10 (dez) dias, encontrando-a em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Por fim, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, torno a sanção definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e em obediência ao disposto na Sumula 269 do c. STJ.

Vedada a substituição da pena, ante o teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a Súmula 588, do c. STJ”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 76950958)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Sander da Silva Gonçalves e Kléver Araujo Sebasco Cebalho (ID 76944015), a vítima Vania Ramos da Silva (ID 76944015) e interrogado o apelante (ID 76944016).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Kléver Araujo Sebasco Cebalho, da vítima Vania Ramos da Silva, das informantes Thaissa Cristina Ramos Gonçalves e Melissa Luise Ramos Gonçalves e do apelante (Relatório de mídias – ID 76950971).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Vania Ramos da Silva [vítima] e o apelante são ex-conviventes e tiveram 4 (quatro) filhos, mas, à época da representação [5.11.2018] estavam separados havia 2 (dois) anos (ID 76944014).

- Sander da Silva Gonçalves [policial militar] narrou, na fase policial, que ao chegar no local do ocorrido entrevistou a vítima e a mesma informou que o apelante adentrou em sua residência, sem autorização, e a ameaçou perante os quatro filhos que têm em comum.

- Kléver Araujo Sebasco Cebalho [policial militar] afirmou, em fase policial, ter ido à residência da vítima juntamente com Sander da Silva Gonçalves, local onde a entrevistaram e revelou ter sido ameaçada pelo apelante; em fase judicial disse não se recordar do fato.

- Thaissa Cristina Ramos Gonçalves [informante] contou, em fase judicial, que o apelante [seu pai] estava embriagado e pulou o muro da casa, ameaçou e xingou a vítima.

- Melissa Luise Ramos Gonçalves [informante] presenciou as ameaças e xingamentos e declarou que o apelante estava fora de si e que certamente havia consumido álcool e drogas.

- Vania Ramos da Silva [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que já possui medidas protetivas contra o apelante e mesmo assim ele continua a ameaçando na frente dos filhos.

- o apelante foi ouvido em ambas as fases e explicou que era aniversário da filha Thaissa Cristina Ramos Gonçalves e queria vê-la, que estava embriagado e não se recorda com clareza dos fatos e tampouco de ter adentrado na residência da vítima.

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima,
somadas aos relatos prestados pelo informante, em ambas as fases do processo,
comprovam a ameaça descrita na denúncia.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Registre-se que
tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora “
condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
, [...]
a teor do art. 33, §2.º, alínea ‘c’, do Código Penal”
(AP. N.U 0006979-48.2017.8.11.0018, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021